Tribunal: STF
Processo: HC 105335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA 



    Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para julgamento do habeas no Superior Tribunal de Justiça não configurado. Precedentes. 



    1. Não havendo, nos autos, comprovação de que eventual demora para o julgamento do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça estaria ocorrendo por inércia daquela Corte, não há como caracterizar-se a negativa de prestação jurisdicional. 



    2. Ordem denegada.